Tribunal: STJ
Processo: 0000633-16.2014.8.25.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986887 - SE
(2025/0254716-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B DO E DE S S
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: J D A S F
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, por ausência de negativa de
prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do STJ e impossibilidade de
exame de alegação fundada no
o da LINDB por matéria constitucional.
art. 6
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra
decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada, à luz do
do
art. 1.021
Código de Processo Civil, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade e
conduz ao não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não conhecido.
“O agravo interno é incabível contra decisão proferida por
Tese de julgamento:
órgão colegiado, nos termos do
do Código de Processo Civil.”
art. 1.021
CPC, art. 1.021.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56115526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f642150a-6efe-4e66-88a3-24acb9544991

STJ, AgInt no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
EAREsp n. 1.577.621/RJ,
Especial, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos
22/10/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.353.566/ES,
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no
29/10/2024;
REsp n. 1.851.692/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em 9/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f642150a-6efe-4e66-88a3-24acb9544991

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986887 - SE
(2025/0254716-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B DO E DE S S
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: J D A S F
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, por ausência de negativa de
prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do STJ e impossibilidade de
exame de alegação fundada no
o da LINDB por matéria constitucional.
art. 6
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra
decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada, à luz do
do
art. 1.021
Código de Processo Civil, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade e
conduz ao não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não conhecido.
“O agravo interno é incabível contra decisão proferida por
Tese de julgamento:
órgão colegiado, nos termos do
do Código de Processo Civil.”
art. 1.021
CPC, art. 1.021.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55316002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:23
Código de Controle do Documento: 91ca8feb-e7d9-44e0-bd39-dd1495fb8a87

STJ, AgInt no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
EAREsp n. 1.577.621/RJ,
Especial, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos
22/10/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.353.566/ES,
julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no
29/10/2024;
REsp n. 1.851.692/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em 9/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por B. DO E. DE S. S. A. contra a
acórdão de fls. 523-529, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da ausência de negativa de
prestação jurisdicional, da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ e da
insuscetibilidade de exame, em recurso especial, de alegação fundada no
o da
art. 6
LINDB por se tratar de matéria de índole constitucional.
A parte agravante reitera que houve negativa de prestação jurisdicional,
em violação ao
§ 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque o
art. 489,
Tribunal de origem não enfrentou, de modo específico, os pontos relativos ao
termo inicial da prescrição intercorrente, à regra de transição do
do
art. 1.056
Código de Processo Civil, à exigência do prazo mínimo de um ano de suspensão
previsto no
§ 4o, do Código de Processo Civil, e à ausência de inércia do
art. 921,
exequente.
Sustenta que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia limita-
se à correta subsunção dos fatos incontroversos ao regime normativo da prescrição
intercorrente, notadamente a interpretação dos arts. 921, § 4o, e 1.056, do Código
de Processo Civil, sem necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório.
Afirma que o
§ 4o, do Código de Processo Civil estabelece que
art. 921,
o prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após o decurso do prazo de
um ano de suspensão, e que, no caso, não houve suspensão formal pelo prazo legal
nem inércia do exequente.
Documento eletrônico VDA55316002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:23
Código de Controle do Documento: 91ca8feb-e7d9-44e0-bd39-dd1495fb8a87

Argumenta que a regra de transição do
do Código de Processo
art. 1.056
Civil impõe a contagem do prazo prescricional a partir da vigência do Código de
Processo Civil de 2015.
Defende que houve afronta aos arts. 205 e 206 do Código Civil, sobre
prazos prescricionais, e aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, por ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes. Aponta ainda
violação aos arts. 10 e 487, II, do Código de Processo Civil pelo reconhecimento
da prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal do exequente.
Requer o provimento do recurso, com a reconsideração da decisão
monocrática ou a submissão ao colegiado, para afastar a prescrição intercorrente e
determinar o prosseguimento da execução.
Não foi aberta vista para impugnação ao agravo interno, uma vez que a
parte agravada está sem representação nos autos (fl. 541).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
O cabimento do agravo interno se restringe ao combate de decisão
monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada, conforme dispõem o

, do CPC e o
do RISTJ,
art. 1.021, caput
art. 259
constituindo essa interposição erro grosseiro que inadmite aplicação do princípio
da fungibilidade.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
Documento eletrônico VDA55316002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:23
Código de Controle do Documento: 91ca8feb-e7d9-44e0-bd39-dd1495fb8a87

1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
.
proferido por órgão colegiado
2.
Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
EAREsp n. 1.577.621/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
destaquei.)
22/10/2024,
25/10/2024,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
.
manifestamente incabível
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente
cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente
.
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito
de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo interno não conhecido com determinação de certificação de trânsito
em julgado e imediata baixa dos autos. (AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.353.566/ES,
julgado em
DJe de
destaquei.)
29/10/2024,
4/11/2024,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO.
1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme dispõem
os arts. 1.021 do CPC de 2015 e 259 do RISTJ, constituindo essa interposição
.
erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.851.692/RS,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/12/2024,
12/12/2024,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55316002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:23
Código de Controle do Documento: 91ca8feb-e7d9-44e0-bd39-dd1495fb8a87

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.887 / SE
Número Registro: 2025/0254716-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006331620148250077 201487100640 202300863923 202400825685 6331620148250077
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B DO E DE S S
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: J D A S F
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B DO E DE S S
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: J D A S F
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56085623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:21
Código de Controle do Documento: c9e8f955-e1b4-4f85-847e-e89beeacba82

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:21
Código de Controle do Documento: c9e8f955-e1b4-4f85-847e-e89beeacba82